Tribunal: TJBA
Processo: 8070187-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070187-08.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMNAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: ARY KLEITON BISPO SILVA IMPETRANTE: DR. CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA OAB/BA 52.860 IMPETRADO: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática de crimes de lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio, em contexto de violência doméstica. A defesa sustenta constrangimento ilegal, ausência de intimação sobre as medidas protetivas e desnecessidade da segregação, ante a existência de condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existe a desnecessidade de imposição da prisão preventiva; (ii) saber se a ausência de descumprimento prévio de medidas protetivas ou a existência de condições pessoais favoráveis autorizaria a substituição por medidas cautelares diversas; e (iii) saber se há violação ao princípio da homogeneidade, diante da perspectiva de eventual pena inferior à duração da cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação concreta, evidenciando o risco à ordem pública, à integridade física e psíquica da vítima e à instrução criminal, especialmente diante da reiteração das condutas e do contexto de violência doméstica. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite a segregação cautelar em casos de violência doméstica, mesmo sem prévio descumprimento de medidas protetivas, desde que presentes elementos que revelem a gravidade concreta do delito. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos, nos termos da jurisprudência consolidada. 6. O argumento de afronta ao princípio da homogeneidade não se sustenta, porquanto não se pode, em sede de habeas corpus, realizar juízo hipotético sobre a pena final ou regime de cumprimento, sendo inviável substituir a prisão cautelar por presunção de pena branda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, especialmente em contexto de violência doméstica, ainda que inexistente descumprimento prévio de medida protetiva. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a imposição da medida cautelar extrema, quando presentes seus pressupostos legais. 3. A alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena em perspectiva não enseja revogação da cautelar, por se tratar de juízo hipotético e prematuro.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 300, 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 1.019.787/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17.09.2025; STJ, RHC 219.377/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17.09.2025; STJ, AgRg no HC 1.013.661/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 19.08.2025; STJ, HC 1.029.787/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.034.260/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.031.578/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no HC 982.801/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes Habeas Corpus tombados sob o número de 8070187-08.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ARY KLEITON BISPO SILVA, como Impetrante o Bel. Caio Vinícius Britto e Silva OAB/BA 52.860, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: